Tribunal: TJSP
Processo: 2261825-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu medidas requeridas pela exequente contra os sócios da empresa. Insurgência. Possibilidade de inclusão dos sócios no polo executado. Acordo, firmado entre as partes e homologado em Juízo, que incluiu os sócios como devedores solidários. Princípio da eficiência processual. Desnecessidade de ajuizamento de novo feito para

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu medidas requeridas pela exequente contra os sócios da empresa. Insurgência. Possibilidade de inclusão dos sócios no polo executado. Acordo, firmado entre as partes e homologado em Juízo, que incluiu os sócios como devedores solidários. Princípio da eficiência processual. Desnecessidade de ajuizamento de novo feito para buscar a satisfação do crédito objeto da demanda originária contra os sócios que voluntariamente tomaram a posição de devedores solidários. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2261825-63.2019.8.26.0000, da Comarca de
Itupeva, em que é agravante TILÁPIA DO BRASIL INDÚSTRIA
DE PESCADOS E AQUICULTURA LTDA., é agravado INDÚSTRIA
BRASILEIRA DO PEIXE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43359
Agravo de Instrumento No: 2261825-63.2019.8.26.0000
Comarca: Itupeva
Agravante: Tilápia do Brasil Indústria de Pescados e Aquicultura
Ltda.
Agravado: Indústria Brasileira do Peixe
Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial.
Decisão
que
indeferiu
medidas requeridas pela exequente contra
os
sócios
da
empresa.
Insurgência.
Possibilidade de inclusão dos sócios no
polo executado. Acordo, firmado entre as
partes e homologado em Juízo, que incluiu
os sócios como devedores solidários. Princípio da eficiência processual.
Desnecessidade de ajuizamento de novo
feito para buscar a satisfação do crédito
objeto da demanda originária contra os
sócios que voluntariamente tomaram a
posição de devedores solidários. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Tilápia do Brasil Indústria de Pescados e Aquicultura
Ltda. contra Indústria Brasileira do Peixe, Mauro Muratório
Not, Ricardo Ferreira Bento e Marco Antonio Malzoni,
buscando a reforma de decisão proferida pelo Juízo 'a quo'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sede de execução de título extrajudicial na qual a
agravante é exequente e o agravado, executado.
Foi deferida a parcial antecipação de tutela
[fls. 29].
O recurso foi processado, sem contrarrazões.
É o relatório
Cuidam os autos de agravo de instrumento
contra decisão que, em sede de execução de título
extrajudicial, indeferiu o prosseguimento do feito contra
Mauro Muratório Not, Ricardo Ferreira Bento e Marco Antonio
Malzoni.
Cabe ressaltar que, originalmente, a execução
foi movida apenas contra Indústria Brasileira do Peixe.
Contudo, foi firmado acordo entre as partes, levado para
homologação judicial, no qual os sócios Mauro Muratório Not,
Ricardo Ferreira Bento e Marco Antonio Malzoni foram
incluídos como devedores solidários [fls. 69/73].
Entretanto, diante do não cumprimento do
acordo, a parte exequente buscou o prosseguimento das
medidas executórias contra os devedores solidários.
O
Juízo
de
origem
negou
a
pretensão
formulada, entendendo serem os sócios terceiros estranhos à
lide.
O recurso é provido. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A solução do presente caso encontra-se na
aplicação do princípio da eficiência, cuja previsão expressa
encontra-se no Código de Processo Civil:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a
proporcionalidade,
a
razoabilidade,
a
legalidade, a publicidade e a eficiência.
Para Freddie Didier, o princípio da eficiência é
a
versão
contemporânea
do
princípio
da
economia
processual, sobre o qual discorre:
O órgão jurisdicional é, assim, visto como um
administrador: administrador de um determinado processo.
Para tanto, a lei atribui-lhe poderes de condução (gestão) do
processo. Esses poderes deverão ser exercidos de modo a dar o
máximo de eficiência ao processo. Trata-se o serviço
jurisdicional como uma espécie de serviço público - submetido,
pois, às normas gerais do serviço público. Para a compreensão
do
princípio
do
processo
jurisdicional
eficiente,
é
imprescindível, então, o diálogo entre a Ciência do Direito
Processual e a Ciência do Direito Administrativo. Essa é a
primeira
premissa:
o
princípio
da
eficiência
dirige-se,
sobretudo, a orientar o exercício dos poderes de gestão do
processo pelo órgão jurisdicional, que deve visar à obtenção de
um determinado "estado de coisas": o processo eficiente. (...)
Eficiente é a atuação que promove os fins do processo de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfatório
em
termos
quantitativos,
qualitativos
e
probabilísticos. (...) [DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito
Processual Civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. P. 115. 18. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016. (1).]
No caso em tela, nota-se que impedir o
prosseguimento da execução contra os sócios devedores
solidários é atentar diretamente contra o princípio da
eficiência.
Isso porque tal medida imporá ao credor o
desnecessário ajuizamento de nova demanda para a busca da
satisfação do crédito já objeto da presente demanda.
Ressalta-se não haver prejuízo aos devedores,
que voluntariamente integraram o presente feito ao se
colocarem como devedores solidários da empresa executada,
operando, em prática, a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa agravada.
Assim, pelos motivos acima expostos, é caso
de provimento do recurso para inclusão de Mauro Muratório
Not, Ricardo Ferreira Bento e Marco Antonio Malzoni no polo
passivo da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator